Tribunal: STM
Processo: 7000235-83.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E PRECISA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I  É pacífico o entendimento da Suprema Corte e deste STM, inclusive em sede de Embargos de Declaração em matéria criminal, que o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento.
II - Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de matéria fático-probatória, já debatida em primeira e em segunda instâncias.
III  A dosimetria e a fixação da pena foram devidamente sopesadas mediante justificativas devidamente fundamentadas, não sendo cabível a revisão.
IV  Os efeitos infringentes ou modificativos em embargos de declaração somente são cabíveis em se tratando de decisões claramente teratológicas, o que não se verifica no caso em tela.
Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/10/2022 12:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061378696906&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000235-83.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO GOMES (OAB DF2116-A)
EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO: SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
EMBARGANTE: FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
ADVOGADO: EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
EMBARGANTE: FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA
ADVOGADO: ISABELLA WANDERLEY ALVES PEQUENO BELTRÃO (OAB PE48033)
ADVOGADO: EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELAS DEFESAS DE
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, NEWTON FIGUEIREDO CORREA,
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA E FABIANA SANSONE DE MORAES, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO RECORRIDO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

19/10/2022 12:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061378696906&evento=72166...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7...
1/33
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000235-83.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO GOMES (OAB DF2116-A)
EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO: SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
EMBARGANTE: FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
ADVOGADO: EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
EMBARGANTE: FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA
ADVOGADO: ISABELLA WANDERLEY ALVES PEQUENO BELTRÃO (OAB PE48033)
ADVOGADO: EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
AMBIGUIDADE.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E PRECISA.
EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
I – É pacífico o entendimento da Suprema Corte e deste STM,
inclusive em sede de Embargos de Declaração em matéria criminal,
que “o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses
apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento”.
II - Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de
matéria fático-probatória, já debatida em primeira e em segunda
instâncias.
III – A dosimetria e a fixação da pena foram devidamente sopesadas
mediante justificativas devidamente fundamentadas, não sendo cabível
a revisão.
IV – Os efeitos infringentes ou modificativos em embargos de
declaração somente são cabíveis em se tratando de decisões claramente
teratológicas, o que não se verifica no caso em tela.
Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime.

7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7...
2/33
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos
Declaratórios opostos pelas Defesas de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA,
NEWTON FIGUEIREDO CORREA, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e
FABIANA SANSONE DE MORAES, para manter, na íntegra, o Acórdão recorrido,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de recursos de embargos de declaração opostos pelas
defesas constituídas de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, NEWTON
FIGUEIREDO CORREA, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA
SANSONE DE MORAES contra o Acórdão deste Tribunal lavrado nos autos da
Apelação nº 7000209-22.2021.7.00.0000, no intuito de lhe conferir efeito
modificativo/infringente, reformando o Decreto condenatório, além de prequestionar
as matérias aduzidas para futuro eventual recurso perante o Excelso Supremo
Tribunal Federal, (Evento 1, docs. 1 a 3).
2. O Acórdão ora embargado está assim ementado, in verbis (Evento
103, Proc. nº 7000209-22.2021.7.00.0000):
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. ART. 251, § 3º, DO
CPM, C/C O ART. 71 DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA
SEGURANÇA JURÍDICA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE
PELA
INÉPCIA
DA
INICIAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA
NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VEDAÇÃO À
DUPLA PUNIÇÃO - PRINCÍPIO "NON BIS IN IDEM". REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
APELOS
DEFENSIVOS
NEGADOS.
UNANIMIDADE.
APELO
MINISTERIAL.
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7...
3/33
I - A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a
dispor, no art. 30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar
são competentes para processar e julgar, monocraticamente, ações
penais em que civis figurem no polo passivo, nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e, ainda, militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo, o que se verifica no presente caso. Preliminar de nulidade
por violação aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica
rejeitada. Decisão majoritária.
II - Para que se configure a nulidade por inépcia da inicial é
necessário que sejam apontadas inconsistências na descrição do fato
delituoso imputado ao réu, o que não se verifica no caso em tela, em
que a r. Denúncia descreveu minuciosamente como, quando e onde
teriam ocorrido as ações desenvolvidas por cada denunciado.
Preliminar de nulidade por inépcia da inicial rejeitada. Decisão
unânime.
III - A suposta nulidade pela não realização de sessão de julgamento
deve ser afastada diante da não comprovação de nenhum prejuízo aos
réus, em homenagem ao princípio do pas de nulliyé sans grief.
Preliminar de nulidade por ausência da sessão de julgamento
rejeitada. Decisão unânime.
IV- O bis in idem só ocorre quando o réu é punido mais de uma vez
pelo mesmo crime, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que
os diferentes processos tratam de fatos que ocorreram em épocas
distintas e envolvendo pessoas e empresas diferentes. Preliminar de
nulidade por violação ao princípio do non bis in idem rejeitada.
Decisão unânime.
V - Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas por
meio de provas documentais e testemunhais.
VI - Recurso do MPM para retificação da dosimetria da pena em
virtude do reconhecimento da continuidade delitiva nos termos do art.
71 do Código Penal provido. Decisão unânime. Apelos conhecidos.
Desprovidos os recursos defensivos e provido o recurso do MPM.
Decisão unânime”
3. O Acórdão foi publicado no dia 17/3/2022, ocasião em que a
intimação eletrônica foi expedida para as Defesas (Eventos 105/108, Proc. nº
7000209-22.2021.7.00.0000). Os presentes embargos de declaração foram opostos
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7...
4/33
pelas Defesas de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, NEWTON
FIGUEIREDO CORREA e de FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA E FABIANA
SANSONE DE MORAES, respectivamente, nos dias 22/3/2022, 29/3/2022 e
4/4/2022 (Eventos 112, 114 e 115 do mesmo Processo).
4. Em suas razões, a Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA (Evento 1, doc. 1) alega omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade
no Acórdão recorrido. Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade absoluta por
incompetência do Juiz Federal para julgar monocraticamente, assevera que o juízo
natural para o julgamento do Embargante era o CEJEx, sendo evidente o error in
procedendo no curso deste processo penal, uma vez que os “Oficiais” não deveriam
ser confundidos com “Militares” mencionados no art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992, visto que a Constituição Federal os trata de maneira diferenciada.
5. No que se refere à preliminar de inépcia da denúncia que não teria
apontado de forma concreta a conduta do embargante, defende a omissão e a
obscuridade do r. Acórdão, uma vez que não estaria provado que o embargante
tinha o pleno conhecimento de que os registros levados a si, para assinatura, estavam
eivados de nulidade.
6. Quanto ao mérito do r. Acórdão, a Defesa de LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA BRAGA alega omissão consistente na ausência de exato delineamento
da suposta conduta criminosa do ora embargante; contradição em virtude da dupla
punição ocorrida em virtude dos aumentos na 1ª e 3ª fases da dosimetria de sua
pena; contradição pelo fato de o Acórdão responsabilizar criminalmente o ora
embargante em atribuições alheias à sua função; omissão em razão da ausência de
fundamentação sobre prova acostada aos autos, que poderia inocentar o ora
embargante; e omissão no tocante à exata individualização da conduta apontada
como criminosa que o responsabilizou.
7. Por fim, a Defesa ainda aponta falhas no sistema trifásico de
aplicação da pena imposta ao embargante porque, na primeira fase, não teria sido
considerada a circunstância judicial de bons antecedentes; na segunda, haveria
contradição na aplicação da agravante, tornando ilegal a exasperação da pena, assim
como omissão no reconhecimento da circunstância atenuante de comportamento
meritório anterior ao delito. E, na terceira fase, omissão no que se refere à majorante
da continuidade delitiva.
8. A Defesa de NEWTON FIGUEIREDO CORREA (Evento 1, doc.
2) opôs os presentes aclaratórios para sanar a suposta omissão consubstanciada na
não apreciação de provas documentais e testemunhais colhidas durante a instrução
processual, que provariam a inocência do referido embargante. Reitera a origem dos
depósitos encontrados na conta corrente do referido embargante e transcreve
depoimentos que o isentariam de culpa.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7...
5/33
9. Por sua vez, a Defesa de FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e
FABIANA SANSONE DE MORAES, em razões de aclaratórios, no que tange à
preliminar de nulidade do laudo pericial por error in procedendo, alega
omissão diante da ausência de compromisso previsto no art. 48 do CPPM pelas
peritas além da falta de esclarecimentos em seus depoimentos, razão pela qual o
julgamento deveria ser convertido em diligência a fim de que o Juízo a
quo determinasse a realização de novo laudo pericial contábil.
10. Afirma, ainda, que houve omissão quanto às razões de Defesa
levantadas e não consideradas pelo julgador, quais sejam: a implantação e o início
da utilização do SISCOFIS no HMAR somente em 2011; o prazo de 5 (cinco) anos
para guarda e arquivamento da documentação; o contínuo problema de acesso à
internet do hospital, que impossibilitava o correto e tempestivo registro no sistema,
assim como a rotatividade de pessoal e ausência de militares aptos a operar sistema
recém chegado; o fato de que a publicação da entrada e da saída dos materiais de
consumo no Boletim Administrativo somente poderia ocorrer após o registro do
Material no SISCOFIS; a responsabilidade do fornecedor mesmo finda a execução
contratual; a recorrência de furtos no Almoxarifado do Hospital, inclusive de
materiais de informática; que a ação penal teve início 9 (nove) anos após o
fornecimento dos materiais e que isso dificultou a apresentação de prova pela
defesa; que os materiais fornecidos pelas empresas NE Comercio e Serviços e
Mobiliare eram compatíveis com o valor de mercado e com as necessidades do
Hospital; que das 12 (doze) notas fiscais tidas como fraudulentas, 3 (três) notas
foram para aquisições de toners e cartuchos de impressoras e 7 (sete) delas sequer se
referiam a itens de informática, mas, sim, a materiais diversos que não foram
alcançados pelo auto de constatação; e quando desconsiderou as fotos de centenas
de Tonners no almoxarifado centrado do HMAR sem a devida escrituração.
11. Por fim, a Defesa ainda alega falhas nas regras utilizadas na
aplicação para a dosimetria e a fixação da pena, na medida em que o Acórdão teria
deixado de “redimensionar a pena-base aplicada pelo juízo do primeiro grau aos
embargantes, fixando-se, dessa forma, a pena-base acima do mínimo legal, o que
enseja em carência de fundamentação”. Sustenta que deve ser desconsiderado o
aumento baseado na extensão do dano, sob pena de se configurar bis in idem,
fixando-se a pena base no mínimo legal, assim como devem ser valoradas, como
atenuantes, a circunstância judicial de bons antecedentes e a primariedade dos
referidos embargantes.
12. Em Despacho de 5/5/2022, determinei o encaminhamento dos
autos à PGJM, na forma do § 1º do artigo 131 do RISTM (Evento 6).
13. Em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Giovanni Rattacaso, a PGJM manifestou-se pelo conhecimento e, no
mérito, pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração, mantendo-se a
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7...
6/33
integralidade do v. Acórdão vergastado. (Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de três petições de Embargos de Declaração, opostos pelas
Defesas
de
LUIZ
ALBERTO
DE
ALMEIDA
BRAGA,
NEWTON
FIGUEIREDO CORREA, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA
SANSONE DE MORAES contra o Acórdão proferido por esta Corte no
julgamento da Apelação nº 7000209-22.2021.7.00.0000. Na oportunidade, o
Plenário deste STM, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade por violação dos
princípios do juiz natural e da segurança jurídica. Em seguida, por unanimidade,
rejeitou as preliminares de nulidade processual por inépcia da inicial; de nulidade
em razão da não realização de Sessão de Julgamento; e de dupla punição - princípio
non bis in idem -, todas por falta de amparo legal. Prosseguindo, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento aos apelos defensivos e conheceu e deu
provimento ao apelo do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença
recorrida, retificar a dosimetria da pena dos apelantes/apelados para fazer incidir a
fração de 2/3 (dois terços) a título de continuidade delitiva (art. 71 do CP comum),
mantidos os demais termos da Sentença.
2. Os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
3. Passa-se à análise de cada um dos recursos separadamente.
I) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
DEFESA DE LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA (Evento 1, doc. 1)
4. A Defesa, inicialmente, sugere obscuridades e contradições na
preliminar de nulidade absoluta por incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar
para julgar o feito de forma monocrática, uma vez que haveria error in procedendo
no curso do processo penal, porque os “Oficiais” não deveriam ser confundidos com
“Militares” mencionados no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, visto que a
Constituição Federal os trata de maneira diferenciada.
5. Afirma que há contradição porque, assim como o art. 27, inciso I, da
Lei nº 8.457/1992 estabelece que o Conselho Especial de Justiça deve julgar os
“Oficiais”, sendo o Conselho Permanente de Justiça formado para julgar “Militares”
que não sejam oficiais, isso deve ser aplicado quanto à competência para o
julgamento monocrático feito pelo Juiz Federal da Justiça Militar, uma vez que o art.
30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, refere-se apenas a “Militares”.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7...
7/33
6. Assevera que a Constituição Federal trata os “Oficiais” “com as
suas patentes, as prerrogativas, os direitos e os deveres inerentes ao cargo que
ocupam de forma diferente dos outros militares integrantes das Forças Armadas” e
conclui que o julgamento realizado de forma monocrática gera grande prejuízo ao
referido embargante, uma vez que teria a oportunidade de ser absolvido pelos Juízes
Militares que comporiam o CEJ.
7. Afirma que há obscuridade na r. Decisão porque a sua
fundamentação não teria abordado com clareza a questão relacionada ao Julgamento
dos “Oficiais” pelo CEJ, não sendo possível se relacionar com o julgamento de
“Militares”, monocraticamente, pelo Juiz Federal.
8. Não merece amparo o pedido defensivo. Vejamos.
9. É cediço que a Lei nº 13.774/2018 trouxe significativas alterações à
Lei de Organização da Justiça Militar da União, especialmente em seu art. 30, inciso
I-B, que determinou que os militares serão julgados, de forma monocrática, pelo
Juiz Federal da Justiça Militar, quando praticarem crimes militares conexos com
civis.
10. A citada regra de competência material referente à qualidade da
pessoa do réu (ratione personae) é de natureza absoluta.
11. Em que pese a Defesa alegar omissão e obscuridade, o Acórdão ora
impugnado foi claro e elucidativo sobre o tema, conforme se verifica no seguinte
trecho:
“19. Passando à análise do pedido, não merecem amparo as
alegações defensivas de que o art. 27 da Lei nº 8.457/1992, que trata
dos Conselhos Especiais, não foi alterado pelo art. 30, I-B, inserido
pela Lei nº 13.774/2018, e que o referido dispositivo seria especial em
relação ao segundo.
20. A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a
dispor, no art. 30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar
são competentes para processar e julgar, monocraticamente, ações
penais em que civis figurem no polo passivo, nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e, ainda, militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo. Assim dispõe o dispositivo:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7...
8/33
Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo.
21. Portanto, a Lei nº 13.774/2018 redefiniu a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça nos casos em
que os civis forem réus.
22. Com a modificação promovida pela supracitada Lei, a
competência para o processamento e o julgamento do presente caso
deixou de ser do Conselho Especial de Justiça, passando a ser
atribuição monocrática do Magistrado a quo, uma vez que dentre os
acusados tem-se a presença de civis.
23. O texto da Lei de Organização Judiciária Militar em momento
algum distingue oficiais e praças, como pretende fazer crer a Defesa,
mas determina que, quando houver coautoria com civil, a ação
passará a ser julgada e processada, monocraticamente, pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, como ocorreu no caso em tela.
24. Diante disso, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA.”.
12. Portanto, resta evidente que os temas suscitados pela Defesa foram
debatidos.
13. Sobre o tema, verifica-se julgado quase idêntico nos Embargos de
Declaração nº 7000870-98.2021.7.00.0000, de relatoria de eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, em que o embargante LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA fez pedido similar:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO.
DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE ABSOLUTA QUANTO À VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
VERIFICAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA
CORTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
As alterações impostas pela Lei nº 13.774/2018 à Lei de Organização
da Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/92), especialmente em seu
art. 30, inciso I-B, atraíram, imediatamente, para o Juiz Federal da
Justiça Militar a competência para julgar, monocraticamente,
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7...
9/33
militares quando praticarem crimes militares conexos com acusados
civis. Preliminar defensiva de nulidade absoluta quanto à violação
do princípio do juiz natural rejeitada por unanimidade.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual
adequado para a reforma do decisum, quando o Embargante busca,
tão somente, a rediscussão da matéria. Na espécie, não se vislumbra
qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente
na decisão embargada.
Embargos de Declaração rejeitados por ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Decisão unânime.”. (Grifos nossos.)
14. Portanto, não há que se falar em obscuridades e em contradições do
julgado relativamente aos pontos indicados pelo embargante.
15. Em seguida, a Defesa alega omissão e obscuridade do r. Acórdão
quanto à preliminar de inépcia da denúncia, que não teria apontado de forma
concreta a conduta do embargante. Defende que não estaria provado que o
embargante tinha o pleno conhecimento de que os registros levados a si, para
assinatura, estavam eivados de nulidade e que o fato dele, como Fiscal
Administrativo, “ter visado os documentos que foram levados a sua assinatura não
conduzem, inevitavelmente, a indícios de participação na empreitada criminosa sem
a existência de provas cabais de que tinha o pleno conhecimento dos fatos
criminosos apontados contra si.”.
16. Mais uma vez, não assiste razão à Defesa, tendo em vista que essa
tese sobre a inépcia da Denúncia foi desconstruída nos itens "11" a "19" do Acórdão
embargado.
17. Ao se analisar a r. Denúncia, verifica-se que a Exordial acusatória
descreveu de maneira pormenorizada os fatos praticados pelo ora embargante,
atendendo ao previsto no art. 77 do CPPM, individualizando as condutas perpetradas
de maneira satisfatória para o início da persecutio criminis.
18. Ademais, a r. Sentença foi precisa ao descrever a conduta do
referido embargante, conforme se verifica no trecho abaixo (Evento 241, APM nº
7000242-64.2019.7.07.0007):
“Da análise fática dos autos, verifica-se que, a rigor, cabia ao
acusado Ten Cel LUIZ ALBERTO ALMEIDA, no exercício das funções
de Fiscal Administrativo, a fiscalização dos registros contábeis,
referentes à administração patrimonial (SISCOFIS), bem como o
cumprimento das normas relativas ao controle das alterações
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
10/33
patrimoniais e publicação do boletim interno, informando ao Agente
Diretor, de imediato, sobre quaisquer irregularidades que viesse a
constatar na execução dos processos de despesa.
(...)
Neste cenário, a atuação do Fiscal Administrativo é imperiosa, uma
vez que lhe cabe zelar pela lisura da gestão administrativa, sendo
pessoa de confiança do Ordenador de Despesas, que não teria meios
de verificar pessoalmente todos os fatos administrativos da Unidade
Militar. Assim, na condição de Fiscal Administrativo, o ora acusado
era diretamente responsável pela inclusão dos materiais que
aportavam ao HMAR.
Nesta ordem de ideias, pode-se afirmar a existência do nexo direto
entre as irregularidades verificadas na alimentação do SISCOFIS e a
omissão do Ten Cel LUIZ ALBERTO ALMEIDA, a qual não encontra
escusa nas falhas dos seus antecessores na realização daquele mister.
Tal raciocínio se sustenta quando se analisa o item 6 daquele
Regulamento, que não exige que o Fiscal solucione todas as
irregularidades, mas, sim, que as comunique ao Agente Diretor.
Ora, diante de todo caos que se encontrava o nosocômio, bem como a
"bagunça" generalizada na gestão patrimonial da execução da
despesa, a qual demonstrava visíveis divergências referentes aos
saldos existentes no SIAFI e no SISCOFIS, não poderia o fiscal
administrativo ter uma postura diversa quanto a organização,
treinamento e controle dos setores responsáveis pelo lançamento do
mencionado sistema? Não se faz crível a negativa de autoria do
acusado acerca do desconhecimento sobre as irregularidades
perpetradas na OM, se sua função era relacionada justamente ao
desempenho efetivo da execução de despesas.
Com efeito, se o próprio acusado reconhece em seu interrogatório as
dificuldades quanto à implantação do sistema em 2011, por que no
desempenho de sua função teria sido tão omisso diante da
desorganização administrativa relacionada com a descentralização
dos almoxarifados e com os lançamentos errôneos no recebimento de
materiais?
Note-se que a diferença de saldo referente à execução de despesas não
só foi plotada por auditorias externas, como também por outros
oficiais integrantes da gestão patrimonial, como se observa no
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7...
11/33
depoimento do Ten Cel DAVI EMANUEL SOUSA MARQUES (Evento
108, Docs. 8 a 13):
(...)
É bem verdade que, na prática, é humanamente impossível que uma
única pessoa fique com o encargo de incluir todos os materiais
adquiridos por uma Organização Militar do porte do HMAR. No
entanto, é igualmente verdade que o Fiscal Administrativo pode e deve
fiscalizar o trabalho dos seus auxiliares que executam tal tarefa. Não é
ocioso repisar que o ora acusado, quanto às suas funções de fiscalizar
a alimentação do SISCOFIS, contava com o apoio do Cel MÁRIO
FILHO, sendo dois oficiais superiores responsáveis por fiscalizar e, se
fosse o caso, até atuar na alimentação daquele Sistema de controle
patrimonial, se este fosse o intento de ambos.
Enquanto Fiscal Administrativo, ao se deparar com as supostas
falhas na inclusão dos materiais no SISCOFIS, ao acusado era
possível decidir por um dos seguintes caminhos: comunicar às
autoridades responsáveis o que estava verificando ou anuir à
"rotina"
encontrada,
assumindo
a
responsabilidade
pelas
consequências da escolha feita.
Como se percebe nos presentes autos, o Ten Cel LUIZ ALBERTO
trilhou o caminho desenhado pelo Cel NEWTON FIGUEIREDO,
passando a integrar o esquema criminoso de aquisições fictícias, por
meio da conveniente omissão dolosa no que se refere à alimentação
do SISCOFIS.
Ressalta-se nesse ponto que as notas fiscais n° 231, 5208, 5219,
5317, 5375, 5406, 5529, 878, 879, 981, 2272 e 5502 emitidas pelas
empresas NE SUPRIMENTOS LTDA e MOBILIARE MÓVEIS
LTDA não possuem a assinatura do fiscal administrativo Ten Cel
LUIZ ALBERTO como integrante da cadeia de autorizações após o
suposto recebimento do material. Noutro giro, as requisições dos
materiais que deram origem as supracitadas notas fiscais possuem a
autorização do mencionado acusado, demonstrando o seu
conhecimento acerca da solicitação dos produtos determinantes para
consumação da empreitada delituosa, nos termos da tabela abaixo:
(...)
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
12/33
Perceba-se que aqui se apura não a mera responsabilização
administrativa por uma omissão funcional. A conduta do ora
acusado, não obstante possa também atingir a esfera disciplinar,
alcança mais gravemente a seara penal diante da demonstração da
vontade livre e consciente de ludibriar a Administração Militar, com
a finalidade de obter vantagem ilícita para si ou para outrem.
É o que restou comprovado nos presentes autos quando se concilia a
precariedade na correta inclusão patrimonial no SISCOFIS com
procedimentos alheios às previsões legais, como demonstrado no
completo descaso do acusado em proceder uma estratégia de gestão
organizada, que atendesse a conformidade exigida no processo de
execução de despesa.
Logo, é possível desenhar um comportamento sistemático, voltado
dolosamente à má execução desta fase da despesa, onde deveria ser
realizado o controle e registro do que se adquire e ingressa no
patrimônio público.
A afirmativa do acusado de que não é atribuição do Fiscal
Administrativo conferir o recebimento das mercadorias adquiridas
não encontra total respaldo no mencionado dispositivo do RAE, pois,
de acordo com os itens 12 e 14, deve aquele agente administrativo
orientar e supervisionar o recebimento das mercadorias, assistindo,
sempre que possível, o fornecimento de material e/ou a prestação do
serviço contratado.
É importante lembrar que a gestão de um órgão público é bem
diferente da gestão de uma empresa privada, na qual há uma
liberdade bem maior para a utilização dos recursos, neste último caso,
pertencentes aos próprios entes privados. E, mesmo assim,
atualmente, muito se preza pela chamada Accountability, termo
utilizado como sinônimo de atuação/gestão responsável. Ou seja,
mesmo no setor privado, a gestão tem que se dar de modo responsável,
pois a complexidade das relações humanas, na sociedade em que
vivemos, todos estão interligados, de modo que a atuação temerária,
ainda que de um agente privado, causa impactos negativos não só aos
respectivos proprietários, mas à sociedade, seja por meio das
demissões, seja pelo rompimento de contratos com outras empresas,
dentre inúmeros outros reflexos que a gestão irresponsável pode
acarretar.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
13/33
Ademais, quando se trata de recursos públicos, a responsabilidade é
ainda maior, uma vez que o gestor administra "coisa alheia" e, por
isso, não pode gerenciar os recursos públicos como bem entender. É
indispensável que a atuação se dê nos estritos termos das previsões
legais. Este é o pilar do Direito Administrativo: o Princípio da
Legalidade, sem o qual a estrutura pública desmorona.
Por isto que o Direito Penal tem ganhado cada vez mais importância
na repreensão de condutas que um dia eram meros ilícitos
administrativos.”.
19. Como visto e articulado no Acórdão embargado, a r. Sentença
demonstrou a conduta do referido embargante, não havendo que se falar em
responsabilidade objetiva, especialmente quando se verifica que, em relação às notas
fiscais nº 231, 5208, 5219, 5317, 5375, 5406, 5529, 878, 879, 981, 2272 e 5502,
emitidas pelas empresas NE SUPRIMENTOS LTDA e MOBILIARE MÓVEIS
LTDA, as requisições dos materiais que deram origem às supracitadas notas fiscais
possuem a autorização do mencionado embargante, e não “apenas” a sua assinatura
como fiscal administrativo integrante da cadeia de autorizações, demonstrando o seu
conhecimento acerca da solicitação dos produtos determinantes para consumação da
empreitada delituosa.
20. Logo, não há pontos a serem saneados a título de omissão ou
de obscuridade, como pretende o embargante LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA, ao argumento de que não tinha conhecimento da empreitada criminosa e
de que houve responsabilização objetiva, razão pela qual não há que se falar em
nulidade por inépcia da inicial.
21. A Defesa alega, ainda, omissão consistente na ausência de exato
delineamento da suposta conduta criminosa do ora embargante; contradição em
virtude da dupla punição ocorrida em virtude dos aumentos na 1ª e 3ª fases da
dosimetria de sua pena; contradição pelo fato de o Acórdão responsabilizar
criminalmente o ora embargante em atribuições alheias à sua função; omissão em
razão da ausência de fundamentação sobre prova acostada aos autos, que poderia
inocentar o ora embargante; e omissão no tocante à exata individualização da
conduta apontada como criminosa que o responsabilizou.
22. No caso, fica evidente que o embargante opôs os aclaratórios com
efeitos infringentes, buscando, na realidade, a rediscussão da matéria já amplamente
debatida nos autos da apelação 7000209-22.2021.7.00.0000, questionando a
valoração probatória feita por esta Corte, bem como a responsabilização do
embargante perante os fatos comprovados e em vista de suas atribuições.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
14/33
23. Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, resta patente
que o Acórdão ora impugnado não comporta ilegalidade a ser corrigida, pois foi,
sim, claro e coerente com as provas dos autos, com as quais a Defesa não concorda e
busca que seja reexaminadas sob a óptica de supostas omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade.
24. Como visto, o trecho da r. Sentença transcrito acima delimita com
exatidão a conduta do embargante LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA.
25. Portanto, toda a matéria de mérito objeto da controvérsia foi
suficientemente
enfrentada
pelo
Plenário,
não
havendo
omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão atacado.
26. Por fim, a Defesa ainda aponta falhas no sistema trifásico de
aplicação da pena imposta ao embargante porque, na primeira fase, não teria sido
considerada a circunstância judicial de bons antecedentes; na segunda, haveria
contradição na aplicação da agravante, tornando ilegal a exasperação da pena, assim
como omissão no reconhecimento da circunstância atenuante de comportamento
meritório anterior ao delito. E, na terceira fase, omissão no que se refere à majorante
da continuidade delitiva.
27. Ao reexaminar a dosimetria da pena imposta ao referido
embargante, não se localiza qualquer irregularidade em nenhuma das fases.
28. Na primeira fase, os bons antecedentes foram inicialmente
considerados para estabelecer a pena inicial no mínimo legal. Contudo, presente
circunstância judicial negativa, exasperou-se a pena com fundamento na extensão do
dano causado, que, de acordo com o Laudo Pericial Contábil, atingiu um possível
dano ao erário no valor de R$ 157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e
vinte e nove reais, e sessenta e sete centavos) (Evento 1, doc. 21, IPM nº 242-
57.2017.7.07.0007).
29. Logo, em que pese não ter expressamente mencionado na
dosimetria da pena, a r. Sentença e, consequentemente, o Acórdão ora impugnado,
mencionaram exaustivamente a extensão do dano causado na empreitada criminosa,
razão pela qual se justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal na
primeira fase.
30. Na segunda fase da dosimetria, as agravantes são justificadas pelo
próprio contexto em que os fatos se deram, uma vez que o ora embargante, na
qualidade de Fiscal Administrativo do HMAR, envolveu-se em esquema criminoso,
realizado durante o serviço, causando prejuízo à Administração Militar, conforme
dispõem os artigos a seguir:
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
15/33
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
(...)
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da
administração militar.

Circunstâncias agravantes
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não
integrantes ou qualificativas do crime:
(...)
II - ter o agente cometido o crime:
(...)
l) estando de serviço;
31. Na terceira, como bem apontou a Defesa, não foram detectadas
majorantes ou minorantes, encerrando-se, desta maneira, o sistema trifásico da pena.
32. Passou-se, a seguir, à análise da continuidade delitiva, que não
integra o sistema trifásico, exasperando-a em metade (1/2), o que depois foi
modificado pelo Acórdão para 2/3 (dois terços), por ter sido o crime praticado por
12 (doze) vezes, na esteira da jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 233 DO CPM). ATO DE
LIBIDINAGEM
(ART.
235
DO
CPM).
BIS
IN
IDEM.
CONFIGURAÇÃO. ELEMENTARES DO TIPO. GRAVE AMEÇA.
CONSTATAÇÃO. SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA. TEMOR DAS
VÍTIMAS.
PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL. MILITAR DE SERVIÇO. CONTINUIDADE DELITIVA.
POLÍTICA CRIMINAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PARÁGRAFO
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
16/33
ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. REPARAÇÃO
DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
QUANTIFICAÇÃO
DE
VALOR
INDENIZATÓRIO.
APELO
DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MPM PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Incide no crime de atentado violento ao pudor superior hierárquico
que, durante o serviço, apalpa, aperta e massageia as partes íntimas
de seus subordinados para satisfazer lascívia própria.
Embora os artigos 233 e 235 do CPM descrevam atos libidinosos,
encontra-se a diferença nas elementares. Para a perfeita adequação
ao tipo previsto no art. 233 do CPM, é imprescindível o emprego de
violência ou de grave ameaça, requisito não necessário para a
configuração do crime contido no art. 235.
Comprovado que os fatos se adequam ao tipo previsto no art. 233 do
CPM, o art. 235 do CPM deve ser afastado para evitar a configuração
do bis in idem.
Deve incidir a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "g", do
CPM, para militar que, no uso de suas prerrogativas de superior
hierárquico, viola seu dever funcional para aviltar militares
subordinados.
Embora o dispositivo constante do art. 237, e seus incisos, do CPM,
esteja rotulado de "Aumento de Pena", tem-se, na espécie, verdadeira
agravante especial, que deve ser considerada na segunda fase do
sistema trifásico de aplicação da pena adotado pelo Código Penal
Militar.
Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal Militar,
reconhecida a causa exasperadora da continuidade delitiva, aplica-
se a regra contida do art. 71 do CP comum, por ser mais benéfica ao
acusado. Por essa razão, em virtude da pluralidade de vítimas, 14
(quatorze) no total, e do cometimento de crimes com grave ameaça,
consistentes em constrangimentos e intimidações, impõe-se a
aplicação da regra constante da parte final do parágrafo único do
mencionado dispositivo legal.
O aumento da pena no crime continuado depende da quantidade de
crimes cometidos. O expressivo número de delitos perpetrados contra
diversos ofendidos autoriza a exasperação com base na pena mais
grave e sua aplicação em dobro.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
17/33
Embora a conduta criminosa tenha ofendido a dignidade sexual,
gerando consequências psicológicas e sofrimento às vítimas e a seus
familiares, não há como mensurar o dano moral ou material para fins
de indenização no Juízo Castrense. Discussão a ser dirimida na esfera
Cível, com base em título executivo judicial consistente na sentença
penal condenatória transitada em julgado.
Autoria e materialidade demonstradas.
Recurso defensivo desprovido. Recurso do Ministério Público Militar
parcialmente provido.
Decisão unânime."
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000186-
76.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 09/09/2021, Data de
Publicação: 27/09/2021). (Grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
FURTOS QUALIFICADOS. ART. 240, §§ 4º E 6º, DO CPM.
ADEQUAÇÃO
DA
PENA.
MINORANTE
INOMINADA.
INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA
DOS REQUISITOS. DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS ANTES
DE
INICIADA
A
AÇÃO
PENAL
MILITAR
(APM).
VOLUNTARIEDADE. INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO DA PENA
PREVISTAS NOS §§ 2º E 7º DO ART. 240 DO CPM. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. Incabível a chamada "minorante inominada" quando, para a
aplicação justa e proporcional da sanção penal, basta ao Juízo "a
quo" valer-se da clara incidência de institutos de Direito Penal Militar
consagrados aos fatos apurados no decorrer da APM.
2. A continuidade delitiva tem lugar quando as condutas imputadas ao
réu, em mais de uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie,
praticados mediante semelhantes condições de tempo, lugar e maneira
de execução, todas revelando que o delito subsequente é continuação
do primeiro.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
18/33
3. Nessa senda, o STF consolidou o entendimento de que o segundo
delito será considerado como continuidade do primeiro quando ambos
forem praticados no interregno de 30 (trinta) dias.
4. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena
prevista no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a
prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações;
um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5
(cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços
(2/3) para 7 (sete) ou mais infrações 5. A previsão da redução da
pena, em face da devolução ou da reparação de dano pelo réu,
encontra-se prevista no § 2º do art. 240 do CPM e a sua incidência
nas hipóteses de furto qualificado é expressamente gizada no § 7º do
predito dispositivo.
5. Para a incidência da minorante prevista no § 2º do art. 240 do
CPM basta a devolução do bem furtado pelo réu, não a
espontaneidade da ação. Tal disposição legal tem natureza jurídica de
arrependimento posterior, previsto na Parte Geral do Código Penal
Brasileiro (CPB).
6. Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão unânime.”.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000579-
35.2020.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação:
16/12/2020). (Grifos nossos.)
33. Assim, não se verifica qualquer omissão no r. Acórdão para ser
aclarada ou corrigida no tocante à dosimetria da pena.
34. Ante o exposto, não é possível alegar omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade no Acórdão ora impugnado, na medida em que foram
enfrentados expressamente os pontos trazidos pela defesa, razão pela qual rejeito os
embargos de declaração opostos pela Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA.

II) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
DEFESA DE NEWTON FIGUEIREDO CORREA (Evento 1, doc. 2)
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
19/33
35. A Defesa de NEWTON FIGUEIREDO CORREA opôs os
presentes aclaratórios para sanar a suposta omissão consubstanciada na não
apreciação de provas documentais e testemunhais colhidas durante a instrução
processual, que provariam a inocência do referido embargante. Reitera a origem dos
depósitos encontrados na conta corrente dele e transcreve depoimentos que o
isentariam de culpa.
36. Assim como ocorrido nos embargos de declaração anteriormente
apreciados, a Defesa, em realidade, busca a reanálise de provas já apreciadas a fim
de alcançar um resultado diverso do obtido, embora invoque as hipóteses do art. 542
do CPPM.
37. Entretanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
demonstrar-se-á que houve a apreciação das provas dos autos, quando o r. Acórdão
ora impugnado assim dispôs:
“(...)
39. Conforme apurado nos autos, na qualidade de Ordenador de
Despesas, o referido apelante/apelado assinou diversos documentos
autorizando o pagamento de produtos falsamente recebidos, gerando
prejuízo à Administração Militar.
40. O dolo em sua conduta está demonstrado quando, mesmo ciente
das irregularidades e dificuldades enfrentadas pelo HMAR, tendo sido
alertado diversas vezes pela 7ª ICEFEx, o apelante/apelado
prosseguiu assinando os documentos.
41. Ademais, é possível verificar na quebra de sigilo bancário que ele
recebeu, durante o período investigado, "33 depósitos em dinheiro em
sua conta corrente, totalizando R$ 32.184,45, além de um cheque no
valor de R$ 25.000,00, sem identificação do depositante, e mais 03
transferências de terceiros, no valor total de R$ 22.240,00, das quais
02 foram identificadas, caracterizando-se, assim, a obtenção de
vantagem indevida".
42. A responsabilidade do referido apelante/apelado fica bem
evidenciada no seguinte trecho da r. Sentença:
"O Diretor do HMAR não é uma figura decorativa, alheia ao que
acontece na Unidade que administra. Como Ordenador de Despesas,
tem o dever de saber a origem dos pagamentos que autoriza.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
20/33
Ora, o HMAR possuía uma desestrutura visível desde o recebimento
de materiais, espalhado em cinco almoxarifados descentralizados, até
as diferenças exorbitantes de saldos resultantes da execução da
despesa entre o sistema SISCOFIS e o SIAFI. Em um contexto de
tamanha desorganização patrimonial, não seria perceptível ao
ordenador de despesas a necessidade imperiosa de sanar essas
distorções?
Naturalmente o diretor do hospital não conseguiria sozinho realizar
todas as funções de gestão patrimonial e ainda gerenciar a atividade
fim do hospital. Nesse ponto é perfeitamente aceitável a delegação de
funções, bem como o desenvolvimento de atividades de execução por
assessores e subordinados. No entanto, existem reuniões de comando e
apresentação de prestação de contas/relatórios para esse fim, ou seja,
para manter o ordenador de despesas atualizado da gestão
patrimonial do nosocômio, como forma de fiscalização e
gerenciamento das atividades delegadas.
Percebe-se da análise dos autos que era visível para os diversos
gestores (testemunhas) do HMAR (Chefe do SALC, Tesoureiro e
auditores) os problemas estruturais e de conformidade escriturária
existentes, motivo pelo qual não parece crível que só o ordenador de
despesas não conseguisse observar essa realidade fática.
Assim, ao autorizar os pagamentos das notas fiscais questionadas,
não é crível que o Cel NEWTON FIGUEIREDO estivesse com
alguma espécie de venda nos olhos que o impedisse de ler o que
estava logo acima, não só quanto à subscritora que se repetia em
todas aquelas Partes, que versavam sobre os mais diversos produtos,
mas, também, os respectivos objetos e valores.
Dessa forma, a alegação da defesa acerca do erro de tipo por parte do
acusado não pode prosperar, posto que tamanha dilapidação do
patrimônio público só poderia ocorrer em razão da colaboração e
aceite do ordenador de despesas, a fim de autorizar, dolosamente, os
pagamentos em benefício das empresas contratadas.
Nesta seara, a materialidade delitiva quanto à indevida e fraudulenta
autorização dos respectivos pagamentos, se encontra perfeitamente
caracterizada pela assinatura do ora acusado no verso das
correspondentes Notas Fiscais, tudo nos termos do que foi
exaustivamente esmiuçado no exame das condutas dos responsáveis
por cada uma das empresas envolvidas.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
21/33
Aliás, neste ponto, o Ordenador de Despesas é responsável por decidir
o que será adquirido ou não pelo hospital e, portanto, é imprescindível
que verifique o que está sendo solicitado, não cabendo se escudar na
confiança nos seus agentes administrativos executores, pois, como
dito, o Ordenador de Despesas possui, sim, atuação efetiva na gestão
da Unidade. Se assim não procedeu, como tinha o dever legal de fazê-
lo, incorreu, no mínimo, em omissão dolosa.
Perceba-se que, é certo que não cabe ao Ordenador de Despesas
acompanhar o efetivo recebimento de todos os materiais que chegam
ao HMAR, para isto há os Chefes dos Almoxarifados, além do Fiscal
Administrativo que supervisionam e fiscaliza, respectivamente, esta
atividade.
Contudo, como visto, a fraude ocorreu desde a origem de todo o
procedimento aquisitivo, quando se decidiu que se adquiriria os
produtos que nunca fizeram parte do histórico de consumo daquele
nosocômio. Os documentos fiscais fraudulentos são fartos em
exemplos, tal como mencionado no exame das condutas dos acusados
empresários, além daqueles mencionados na exordial acusatória, os
quais serviram apenas para ilustrar o que todas as demais Notas
Fiscais representam: uma forma de se obter recursos financeiros por
meio de aquisições fictícias.
Perceba-se que o dolo do Cel NEWTON FIGUEIREDO e sua unidade
de desígnios com os acusados Ten Cel LUIZ ALBERTO ALMEIDA e
ex-1º Ten IZABELLA são ainda mais evidenciados, posto que tamanha
disfuncionalidade nos protocolos de autorização de despesa só
poderia ocorrer por tanto tempo, se os três soubessem acerca da
empreitada delituosa.
Portanto, há prova contundente de que, ao autorizar o pagamento
das notas fiscais nº 5208, 5219, 5317, 5375, 5406, 5529, 878, 879,
231, relativas às empresas NE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e
MOBILIARE MÓVEIS LTDA, o Cel NEWTON FIGUEIREDO
CORRÊA agiu em coautoria, comandando o procedimento
fraudulento perpetrado pelo Fiscal Administrativo, pela Chefe do
Almoxarifado e acusados empresários, com vistas à obtenção de
vantagem indevida, mediante a indução e manutenção em erro da
Administração Militar, causando-lhe um dano de R$ 157.529,67
(cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais, e
sessenta e sete centavos), praticando, assim, o crime do art. 251, §3º,
do CPM por 9 vezes, em continuidade delitiva.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
22/33
Ademais, as condutas do Fiscal Administrativo, do Almoxarife e dos
acusados empresários envolvidos eram tão coesas que demonstram
terem sido orquestradas por alguém superior. Afinal, os oficiais em
questão não arriscariam suas carreiras em tamanhas ilegalidades se
não estivessem amparados pelo Diretor do HMAR, o que caracteriza a
posição de CEL EX R1 NEWTON como cabeça do engenho criminoso.
Logo, plenamente caracterizadas a autoria e culpabilidade do CEL
EX R1 NEWTON quanto ao crime de estelionato, consistente não só
na
autorização
dos
pagamentos
dos
produtos
falsamente
relacionados nas aludidas Notas Fiscais, como, principalmente, o
orquestrador de toda a empreitada, tudo a possibilitar a obtenção de
vantagem indevida, por parte dos acusados empresários Cap Ref
FLÁVIO FLORÊNCIO e FABIANA SANSSONE".
43. Assim, ficou demonstrado que o NEWTON FIGUEIREDO
CORRÊA, agindo em unidade de desígnios com os outros
apelantes/apelados, cometeu o delito praticado no art. 251 do CPM.
(...)”.(Grifos nossos.)
38. Como visto, as elementares constitutivas do tipo previsto no art.
251 do CPM estão comprovadas e foram amplamente debatidas, quais sejam, o dolo
na conduta do embargante, que, mesmo ciente das irregularidades e dificuldades
enfrentadas pelo HMAR, tendo sido alertado diversas vezes pela 7ª ICEFEx,
prosseguiu assinando os documentos; a vantagem ilícita auferida, conforme se
verifica nos 33 depósitos em dinheiro em sua conta corrente, além de um cheque
sem identificação do depositante, e mais 3 transferências de terceiros; e o prejuízo
alheio causado à Administração Militar, que totalizou o valor de, no mínimo, R$
157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e
sete centavos), conforme constatado no Laudo Pericial.
39. De outra sorte, ainda que assim não fosse, é sabido que o Órgão
Julgador não está obrigado a rechaçar cada argumento levantado pela parte, não
havendo, em razão disso, falha na prestação jurisdicional em forma de omissão,
obscuridade ou contradição.
40. Neste sentido é a jurisprudência pacífica deste STM:
“EMENTA: DPU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE
DOS ARGUMENTOS DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
23/33
REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
OBSCURIDADE.
PRECLUSÃO
EM
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
O Acórdão recorrido abordou de forma fundamentada todos os pontos
atinentes à competência do Conselho Permanente de Justiça
constantes do Recurso ministerial.
Não há que falar em preclusão sobre matéria de ordem pública que
pode ser enfrentada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer
tempo e grau de jurisdição.
Não se considera omisso o Acórdão que deixa de rebater argumento
defensivo em Contrarrazões, primeiro, por não haver expresso pedido
nesse sentido, segundo, por não existir qualquer respaldo jurídico na
tese defensiva.
A orientação dos Tribunais Superiores, mesmo após o advento do novo
CPC, é no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar
todos os argumentos deduzidos pelas partes, somente aqueles capazes
de infirmar a conclusão adotada. Rejeitados os Embargos de
Declaração. Decisão unânime.”.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
7001008-36.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de
Publicação: 30/10/2019). (Grifos nossos).
41. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela
Defesa de NEWTON FIGUEIREDO CORREA, por não vislumbrar qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no Acórdão ora impugnado, uma
vez que as matérias ventiladas foram todas enfrentadas.

III) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
DEFESA DE FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA E FABIANA SANSONE DE
MORAES (Evento 1, doc. 3)
42. Quanto ao último dos aclaratórios, a Defesa de FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA E FABIANA SANSONE DE MORAES, inicialmente,
alega omissão, no que tange à preliminar de nulidade do laudo pericial, por haver
error in procedendo, diante da ausência de compromisso previsto no art. 48 do
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
24/33
CPPM pelas peritas, além da falta de esclarecimentos em seus depoimentos, razão
pela qual o julgamento deveria ser convertido em diligência a fim de que o Juízo a
quo determinasse a realização de novo laudo pericial contábil.
43. Em que pese o r. Acórdão não ter mencionado expressamente sobre
o tema, ao manter a Sentença a quo, entende-se que prevalece o mesmo
entendimento por ela aplicado, na medida em que dispôs deliberadamente sobre a
questão (Evento 241, APM nº 7000242-64.2019.7.07.0007 ):
“(...)
Ocorre que o compromisso de sigilo das peritas 2° Ten DARIANA
SOMAVILLA AVINIO e da 1° Tem LILIANE CRESPO CAVALCANTI
encontram-se acostados nos autos (Evento 1, Doc. 14, fls. 153 e 158
IPM), nos termos do art. 48 do CPM.
Logo, não há qualquer irregularidade, impondo-se, portanto, a
rejeição da preliminar de nulidade do laudo pericial contábil. (...)”.
44. Ademais, o referido compromisso foi devidamente prestado nos
autos do IPM nº 242-57.2017.7.07.0007, que originou a presente controvérsia,
conforme se vê a seguir:
“COMPROMISSO DE SIGILO
Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto do ano de 2017, foi designada
pelo Sr. TC MARLISON JOSÉ DO NASCIMENTO GONÇALVES,
Encarregado deste Inquérito Policial Militar a 2º TEN DARIANA
SOMAVILLA AVINIO, para exercer a função de Perita Contábil, tendo
esta, perante o referido Encarregado, prestado o compromisso legal de
manter o sigilo do Inquérito e de cumprir fielmente as determinações
contidas no Código de Processo Penal Militar, durante o exercício da
função.”. (Evento 1, doc. 14, fl. 153).

“COMPROMISSO DE SIGILO
Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro do ano de 2017, foi designada
pelo Sr. TC MARLISON JOSÉ DO NASCIMENTO GONÇALVES,
Encarregado deste Inquérito Policial Militar a 1º TEN LILIANE
CRESPO CAVALCANTI, para auxiliar a Perícia Contábil, tendo esta,
perante o referido Encarregado, prestado o compromisso legal de
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
25/33
manter o sigilo do Inquérito e de cumprir fielmente as determinações
contidas no Código de Processo Penal Militar, durante o exercício da
função.”. (Evento 1, doc. 14, fl. 159).
45. Portanto, a Sentença de primeiro grau, que foi reafirmada pelo
Acórdão ora impugnado, tratou expressamente do tema, não havendo que se falar
em omissão.
46. Além disso, vale referenciar a manifestação do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, que, em seu
Parecer, afastou qualquer possível omissão suscitada, conforme o trecho a seguir
(Evento 10):
“Ab initio, cumpre ressaltar que a matéria em comento não foi
suscitada em preliminar na Apelação desses ora Embargantes e, ainda
que o fosse, não teria sido apreciada in limine, porque está jungida à
análise das provas, que são sopesadas somente por ocasião do mérito.
De qualquer forma, é exuberante o entendimento da doutrina e da
jurisprudência no sentido de que a ausência do compromisso legal não
tem o condão de desconstituir a perícia realizada, mormente quando
os peritos forem oficiais das FFAA, exigindo-se apenas a
especialidade, que é exatamente o caso dos presentes autos.
Ademais, se muito, tratar-se-ia de mera irregularidade a qual não
geraria a nulidade do trabalho técnico, pois o compromisso de bem
desempenhar a função de perito decorre de imperativo legal,
independentemente da assinatura de qualquer termo.
Por outro lado, extrai-se dos autos que a condenação dos ora
Embargantes não foi amparada somente no Laudo Pericial, mas no
acervo probatório completo, composto por depoimentos testemunhais
e quebra de sigilos bancários, entre outros.
Por fim, insta trazer à colação o pacífico entendimento dessa E. Corte
Superior de Justiça Castrense sobre a matéria, consubstanciado na
Ementa abaixo, ad litteram:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
PRESCRIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
26/33
PENAS APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO
PARCIAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA EXTINTIVA DA
PUNIBILIDADE.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
A
alegação de nulidade do Laudo Pericial produzido na fase
inquisitorial não prospera pelo fato de que qualquer irregularidade
apresentada no referido laudo pode ser levantada pelas partes na fase
judicial, já que o contraditório é diferido, e, ainda, com a
possibilidade de serem exigidos os devidos esclarecimentos em oitiva
dos peritos responsáveis, bem como a formulação complementar de
quesitos para melhor esclarecimento do que foi apresentado.
Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade. [...]. (Apelação nº
7000527- 39.2020.7.00.0000, Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 21/10/2021, data da
publicação: 09/11/2021).
Portanto, improcede também esse pleito defensório.”
47. Quanto ao pedido defensivo de “esclarecimento” dos depoimentos
das peritas, além da alegação de omissão quanto: à implantação e ao início da
utilização do SISCOFIS no HMAR; ao prazo de guarda e arquivamento da
documentação; ao contínuo problema de acesso à internet do hospital; ao fato de que
a publicação da entrada e da saída dos materiais de consumo no Boletim
Administrativo somente poderia ocorrer após o registro do Material no SISCOFIS; à
responsabilidade do fornecedor mesmo finda a execução contratual; à recorrência de
furtos no Almoxarifado do Hospital; à demora para o início da ação penal, que teria
dificultado a apresentação de prova pela defesa; à compatibilidade dos materiais
fornecidos quanto às necessidades do Hospital e o valor de mercado; às notas fiscais
identificadas para itens diversos e à desconsideração das fotos de centenas de
Tonners no almoxarifado centrado do HMAR sem a devida escrituração, resta
evidente que a Defesa apenas pretende a rediscussão das provas já abrangentemente
apreciadas na Sentença e no r. Acórdão.
48. E, como é sabido, os embargos de declaração não se prestam ao
revolvimento de matéria fático-probatória, já debatida tanto em primeira instância
quanto no julgamento do apelo ora recorrido, oportunidade em que o Plenário desse
egrégio Tribunal, à unanimidade, decidiu manter a condenação dos embargantes,
exasperando a pena imposta nos termos do pedido do MPM.
49. Entretanto, apenas a fim de dirimir qualquer incerteza, transcreve-
se abaixo o trecho do r. Acórdão que comprovou a participação dos ora embargados
no pleito criminoso:
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
27/33
“52. Como visto nos autos, a acusação provou, por meio da pericial
contábil e pelo auto de constatação de estoque que a quantidade
indicada nas notas fiscais não conferia com os produtos que
adentraram o HMAR, que o material cujo recebimento foi atestado
não foi efetivamente fornecido, incumbindo à Defesa provar quais
foram os outros produtos fornecidos no lugar daqueles. Logo, não se
mostra suficiente a alegação de que o material foi entregue conforme
indicado nas notas fiscais, como se limitou a defesa.
53. Assim, o uso de notas "frias" para atestar a falsa entrada de
material no Hospital caracteriza a vantagem ilícita, uma vez que
houve o devido pagamento dos referidos bens, por parte da
Administração Militar, assinalando a vantagem indevida, estando
comprovado, portanto, o crime de estelionato.
54. Importante frisar que provas estão firmadas não apenas no Laudo
Pericial, como também em depoimentos testemunhais e na quebra do
sigilo bancário dos envolvidos.
55. O trecho da r. Sentença ajuda a elucidar o esquema fraudulento, in
verbis:
"Em análise da quebra de sigilo bancário, o ilustre representante do
Ministério Público, a fim de comprovar a obtenção da vantagem
ilícita, bem como a relação direta entre o fiscal administrativo Tem
Cel R1 LUIZ ALBERTO ALMEIDA BRAGA e os sócios das empresas
NE SUPRIMENTOS LTDA e MOBILIARE MÓVEIS LTDA, apresentou
a seguinte relação:
04/02/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 12.840,00 2
1/03/2011 - Transferência da NE para TC Almeida R$ 3.000,00
21/03/2011 - Transferência da NE para TC Almeida R$ 4.000,00
21/03/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$
11.500,00
10/06/2011 - Pagamento do HMAR para Mobiliare R$ 19.194,00
10/06/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 19.975,00
10/06/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 20.987,49
26/07/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 20.019,16
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
28/33
30/08/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 15.421,25
13/09/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 9.892,50
13/09/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 10.112,00
14/09/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$
4.400,00
14/09/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$
8.000,00 14/09/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida
R$ 3.000,00
21/09/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$
20.000,00
04/11/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$
30.000,00
07/11/2011 - Pagamento do HMAR para Mobiliare R$ 12.250,00
07/11/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 7.675,00
09/11/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$
15.000,00
22/12/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 70.005,04
Alegou o parquet, que as contas bancárias de titularidade do acusado
Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO movimentaram no período da quebra do
sigilo, créditos no montante de R$ 850.687,57, ou seja, foram
creditados nas contas bancárias 23 depósitos em cheque e 60
depósitos em dinheiro, cujo montante atingiu R$ 148.157,37. Registra-
se que os depositantes destes recursos não foram identificados pela
instituição financeira, destacando-se o depósito em dinheiro ocorrido
no dia 21/03/2011, no valor de R$ 40.000,00, o que supera os valores
identificados nos extratos como proventos salariais.
A combativa Defesa do Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO rechaçou a
alegação da acusação, afirmando que o acusado exercia uma
atividade paralela de frete de cargas em nome de sua esposa, após
adquirir em 2009 um caminhão Volkswagen cavalo mecânico
Constellation, placa: KYY1018, cor branca. A Defesa afirma que o
acusado realizava os transportes como fonte de renda paralela, não
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
29/33
existindo relação entre o desenvolvimento de suas funções no HMAR e
os fretes realizados para diversas empresas como meio de negócio
alternativo.
De fato, em seu interrogatório o Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO afirmou
conhecer o Sr. FLÁVIO, desde 1995, em razão de ambos terem
participado do curso de formação na Academia Militar (Evento 108,
Docs. 32 a 36): " (...) declarou conhecer o também réu FLAVIO
FLORENCIO, uma vez que este era seu contemporâneo na academia
militar e depois fizeram EsAO juntos e quando chegou em 2005, em
Recife, ficou na casa dele. disse ser da turma de 1995 e o réu FLÁVIO
da turma de 1994, na academia militar (...)".
É bem verdade que não se pode presumir que todo e qualquer depósito
de origem desconhecida seja a materialização do percebimento de
vantagens ilícitas. Para isso, seria necessária a conjugação de outras
circunstâncias capazes de delimitarem as possibilidades de modo
robusto, levando à única conclusão pela natureza ilícita daquela
transação.
No presente feito, saltam aos olhos os elevados valores movimentados
pelo réu, em dinheiro e de origem desconhecida. Sabe-se que,
normalmente, pela maior dificuldade de rastreamento, as vantagens
ilícitas são obtidas por meio de transações diretas, em espécie.
Todavia, por mais comum que seja aquela prática, é indispensável sua
conjugação com outros dados que sustentem seguramente o que, de
início, seria só uma probabilidade.
Ademais, o fato de ambos os acusados se conhecerem de longa data,
não gera por si só, a presunção de que as transferências/depósitos
realizados na conta do acusado Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO, tenham
ocorrido em razão de atestes simulados das notas fiscais questionadas
pela acusação, e neste ponto, a Defesa do acusado Ten Cel R1 LUIZ
ALBERTO apresentou a declaração de contrato de arrendamento
mercantil de um caminhão Volkswagen cavalo mecânico Constellation,
placa: KYY1018, cor branca, datado de 10 AGO 2009 e o seu
certificado do registro nacional de transportes e fretes (Evento 128,
Docs. 2 a 14), bem como a apresentação dos comprovantes de fretes
executados durante o período de 2011 (Evento 128, Docs. 15 e 16),
nos quais constam a execução de transporte de cargas para diversos
estados.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
30/33
Ainda no que toca o depósito no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) na conta do acusado em 21/03/11, a Defesa juntou aos autos um
boletim de acidente de trânsito, datado de 22 MAR 2011, mencionando
um sinistro ocorrido em 02/02/2011, em razão do qual a esposa do réu
teve a perda total do veículo, vindo a solicitar um empréstimo no valor
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme demonstrado na
documentação em anexo para efetuar a compra de um novo
automóvel, nos termos dos recibos de compra (Evento 128, Docs. 19 a
22).
Com efeito, ao analisar a tabela abaixo observa-se os depósitos
realizados pelas empresas
DATA
DATA
VALOR
21/03/11
MOBILIARE MÓVEIS
LTDA
R$
11.500,00
21/03/11
NE
SUPRIMENTOS
LTDA
R$
3.000,00
21/03/11
NE
SUPRIMENTOS
LTDA
R$
4.000,00
14/09/11
MOBILIARE MÓVEIS
LTDA
R$
4.400,00
14/09/11
MOBILIARE MÓVEIS
LTDA
R$
8.000,00
14/09/11
MOBILIARE MÓVEIS
LTDA
R$
3.000,00
21/09/11
MOBILIARE MÓVEIS
LTDA
R$
20.000,00
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
31/33
04/11/11
MOBILIARE MÓVEIS
LTDA
R$
30.000,00
09/11/11
MOBILIARE MÓVEIS
LTDA
R$
15.000,00
15/06/11
TRANSPORTADORA
JPN LTDA
R$
1.700,00

(...)
Não obstante estas afirmações, chama a atenção a expressiva
movimentação bancária entre um acusado militar e uma empresa com
a qual a administração negociava constantemente, valendo destacar
que a função desempenhada pelo militar obviamente exigiria um
afastamento dos fornecedores".
56. Logo, restou cabalmente comprovado que os referidos
apelantes/apelados foram beneficiados pelo esquema fraudulento
implementado no âmbito do HMAR, visto que receberam, em nome das
empresas dos quais eram sócios administradores, valores por
materiais que jamais foram entregues, ou entregues apenas
parcialmente, razão pela qual não merece ser acolhido o pedido da
defesa de FLÁVIO FLORÊNCIO e FABIANA DE MORAES
SANSONE.”
50. Por último, a Defesa de FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA E
FABIANA SANSONE DE MORAES sustenta existirem falhas nas regras utilizadas
na aplicação para a dosimetria e para a fixação da pena dos ora embargantes e requer
a aplicação da pena em seu mínimo legal, com o afastamento da agravante inscrita
no art. 70, II, l, do CPM, e da causa especial de aumento de pena inscrita no § 3ª do
art. 251, pugnando-se pela fixação da fração mínima de aumento da pena em razão
da continuidade delitiva (1/6) (um sexto).
51. Como visto previamente, a extensão do dano, de acordo com o
Laudo Pericial Contábil, atingiu um possível montante de R$ 157.529,67 (cento e
cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos)
(Evento 1, doc. 21, IPM nº 242-57.2017.7.07.0007), o que justifica a exasperação da
pena-base.
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
32/33
52. A personalidade do embargante FLAVIO FLORÊNCIO está
justificada na medida em que, como militar reformado, praticou crime contra a
Administração Militar.
53. O pedido de aplicação da continuidade delitiva na fração mínima,
qual seja, 1/6 (um sexto), também não encontra respaldo jurisprudencial, consoante
reiterados julgados desta Corte castrense (já citados acima), razão pela qual a
aplicação da continuidade delitiva na fração de 1/2 (metade) imposta pela Sentença
foi, inclusive, aumentada em sede de apelação para a fração de 2/3 (dois terços), em
total acordo com os precedentes deste STM.
54. Diante do exposto, rejeito os embargos opostos pela Defesa de
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA SANSONE DE MORAES por
falta de amparo legal.
55. Ao final da análise dos três embargos de declaração, conclui-se que
todos foram opostos com efeitos infringentes, buscando, na realidade, a rediscussão
da matéria já suficientemente enfrentada pelo Plenário, pretendendo, enfim, a
modificação do julgado com a reforma do Acórdão, o que só é possível em se
tratando de decisões claramente teratológicas, o que não ocorreu no caso em tela.
Aliás, os Tribunais têm entendido que deve ser demonstrada tal excepcionalidade, a
exemplo do seguinte julgado do colendo STJ, assim ementado, in litteris:
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS.
PRETENSÃO
DE
EXAME
DE
ADITAMENTO
INOPORTUNO.
OBJETIVO
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS ACLARATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE
NÃO RECONHECIDA.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às
hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a
ambiguidade, a contradição, a omissão ou a obscuridade da decisão
atacada. Já a pretensão de se conferir efeitos infringentes demanda a
demonstração de excepcional ilegalidade a ser corrigida - o que não
ocorre na hipótese.
2. O aditamento à petição de habeas corpus, a bem da principiologia
do direito processual constitucional - v.g. instrumentalidade das
formas, princípio da eventualidade e razoável duração do processo -,
deve circunscrever-se às hipóteses de advento de fatos posteriores à
impetração que justifiquem o alargamento do pedido. Na espécie, após
o indeferimento da liminar, da apresentação das informações e do
parecer ministerial, pretender a distensão do objeto do mandamus a
fim de abarcar insurgência deduzida meses antes, em recurso especial,
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:47
:: 40001346080 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f...
33/33
indica a impertinência do aditamento. Assim, não há impropriedade
na decisão que julga prejudicado o habeas corpus tendo em conta
apenas a pretensão contida na inicial, desconsiderando-se o teor de
inadvertido pedido de aditamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no HC 98.910/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 01/06/2011).
(Grifo inserido).
56. Por tudo isso, devem ser rejeitados os presentes Embargos de
Declaração, pois não foram verificadas quaisquer ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no Acórdão ora vergastado, uma vez que toda a matéria
objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada pelo Plenário.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Declaratórios opostos pelas Defesas de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA,
NEWTON FIGUEIREDO CORREA, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e
FABIANA SANSONE DE MORAES, para manter, na íntegra, o Acórdão recorrido
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346080v6 e
do código CRC 026eeeaa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/10/2022, às 23:19:21
7000235-83.2022.7.00.0000
40001346080 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR